Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DA LINHA IMOTIVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO VALOR PELA INDEVIDA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o recorrente à pagar à recorrida o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; b) a pagar aos autores a importância de R$ 764,68 (setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a título de repetição do indébito, monetariamente corrigida a partir de cada pagamento indevido e acrescida dos juros legais a contar da citação.

3. Alega que não foi cometida nenhuma irregularidade e que na sentença há inúmeros equívocos. Afirma que o recorrido não apresentou nenhuma comprovação dos danos morais sofridos, não foi apresentada a relação de causalidade entre o fato ocorrido e o dano causado. Subsidiariamente, caso seja mantido a condenação por danos morais, que o valor seja arbitrado de forma ponderada, no valor nada mais justo de no máximo um salário mínimo.

4. As cobranças foram relativas aos serviços disponibilizados, portanto, tais cobranças são legítimas. Relembrando que a má fé não se presume, se prova. É necessário que os recorridos comprovem que a recorrente agiu de má fé. Requer que os valores sejam devolvidos na forma simples. Requer a reforma da sentença.

5. Os recorridos, em contrarrazões, esclarecem que a recorrente cancelou indevidamente a linha 61-983542119, utilizada como linha comercial para recorrida, que é vendedora de semi jóias. Afirma que a recorrente faltou com a verdade ao afirmar que a recorrida solicitou o cancelamento no Quiosque do Parkshopping. Requer a manutenção da sentença.

6. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

7. Os recorridos informam que solicitaram a portabilidade de duas linhas telefônicas (61-981XXXX79 e 61-981XXXX39), bem como, alteração de titularidade da linha 61- 98XXXX119, para realizar a portabilidade para operadora CLARO. A vista do pedido a recorrente pretendeu a realização de novo contrato de prestação de serviços para que continuassem com os contratos com a recorrente. O valor das contas seriam R$ 32,45 para cada linha, totalizando R$ 97,35. Porém, no mês seguinte os recorridos receberam a conta no valor de R$ 314,44 para as linhas 981730479 e 981776439 e a linha 983542119, o valor foi de R$ 67,90, sendo que esta linha foi cancelada.

8. Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil incumbe ao réu a comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. De outro giro, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estatui que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

9. A recorrente juntou aos autos o print da tela do sistema interno e informa que a data de cancelamento da linha 983542119, ocorreu no dia 25/10/2020, ID 29437166, pág. 4, porém, os recorridos solicitaram no mês de setembro/2020 a transferência da titularidade. E posteriormente foi realizado novo pacote para as três linhas, protocolo TIM 20201010197523, sendo que a recorrente não apresentou o protocolo.

10. Os números 61-98XXXX479 e 61-981XXXX39 não foram cancelados e já foram portabilizados para operadora Claro. O número 61-983XXXX19 foi cancelado e não foi recuperado.

11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

12. Destaco que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Na hipótese, conforme bem destacado na sentença, a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, haja vista não ter provado que os recorridos teriam solicitado o cancelamento da linha. Ao contrário, restou evidente que os recorridos pleitearam apenas a transferência de titularidade.

13. Assim, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral e não caracterizam meros dissabores, pois foram capazes de causar alteração o estado anímico da parte e, consequentemente, atrair o dever de indenizar, mormente quando privou os recorridos de utilizar o seu contato telefônico de forma imotivada. Desse modo, concluo que restaram violados os direitos da personalidade dos recorridos, especialmente por se tratar de aparelho de telefonia móvel que é um dos principais meios de comunicação da atualidade.

14. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.

15. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha grave na prestação de serviços da recorrente, entretanto, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que valor da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) evita o enriquecimento ilícito da recorrida e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados por ela.

16. Em relação ao valor fixado pela indevida suspensão dos serviços, entendo já incluído no valor do dano moral. Portanto não há de se indenizar a recorrida por suspensão dos serviços. A linha foi cancelada.

17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) pela indevida suspensão dos serviços. Mantidos os demais termos da sentença.

18. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.